Tribunal: TJSP
Processo: 2073332-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Decisão que deferiu em parte o pedido para suspender quaisquer medidas visando à reintegração do mencionado imóvel até julgamento do presente recurso – Julgamento simultâneo dos dois recursos – Recurso prejudicado.